Tribunal: STF
Processo: RHC 61824
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS OBJETIVANDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATO
TIPICO, CAPAZ DE FUNDAMENTA-LA. DEMORA INJUSTIFICAVEL NO
OFERECIMENTO DA DENUNCIA. REEXAME PRETENDIDO DAS PROVAS PRODUZIDAS,
INSUSCETIVEL DE FAZER-SE EM HABEAS CORPUS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.